Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719314-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NEIVA MOREIRA ALMINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA NEIVA MOREIRA ALMINO DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S/A diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória número 0713285-49.2020.8.07.0001 ajuizada pela Agravante, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI, nos seguintes termos (ID 62726464): O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. A interpretar o dispositivo de forma míope, sem considerar a realidade social, acaba-se por violar o direito ao adequado acesso à justiça. Embora o processo tramite por meio eletrônico, as partes e os advogados perdem o acesso ao magistrado, na contramão das noções humanísticas da magistratura, que visa a afastar o processo mecanizado de tomada de decisões, sem atentar que o processo não dever encarado como folhas de papel ou, atualmente, dados eletrônicos. Como se observa, a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI. O juízo monocrático afirmou, em suas razões de convencimento que: (i) relação jurídica firmada entre as partes submete-se às regras do CDC; (ii) não vislumbra a competência do juízo para processar e julgar o feito; (iii) considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal; (iv) não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados; (v) o art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC; (vi) embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial; (vii) a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 63563127), rejeitados na origem (ID 63950098). Em suas razões recursais, (ID 17163164), a Agravante alega que: (i) é cabível o agravo, aplicando-se à hipótese a tese fixada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.704.520 / MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, precedente de observância obrigatória, pelo qual restou fixada tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, desde que haja urgência vinculada a inutilidade do julgamento em recurso de apelação; (ii) a ação foi proposta perante o foro de Brasília, tendo em vista ser este o foro do domicílio da sede da pessoa jurídica demandada, com fulcro no permissivo contido nos arts. 46, §1o e 53, III, a, do Código de Processo Civil; (iii) não há uma relação firmada entre a cotista e a instituição bancária com a indicação de agência específica, uma vez que a demanda tem como temática de fundo a administração do fundo decorrente da administração e execução do programa; (iv) trata-se de modalidade de competência relativa, de acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil; (v) o foro comum previsto pelo ordenamento brasileiro em tradição pacífica é o do domicílio de réu, especialmente tratando-se em direito pessoal sobre bens móveis, na forma da regra geral prevista no art. 46, §1o do Código de Processo Civil; (vi) de forma mais específica, o art. 53, III do CPC fixa que é competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que é ré a pessoa jurídica; (vii) o Banco do Brasil S/A, é sediado na capital federal, fato inconteste que subsidiou e justifica, na forma da expressa regra processual, a propositura da ação em Brasília; (viii) inexiste escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil somente possui sua sede no Distrito Federal; (ix) houve violação ao princípio do juiz natural, bem como à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça; (x) a competência relativa, por sua natureza, admite até mesmo a prorrogação, na forma disposta pelo art. 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Colaciona, para tanto, alguns entendimentos desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em sede de tutela recursal, requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar a decisão que determinou a remessa dos autos uma das varas cíveis da Comarca de Teresina-PI, alegando que o periculum in mora e o fumus boni iuris estão configurados na potencialidade de a Agravante sofrer prejuízos de difícil reparação. Aduz que a probabilidade de provimento do recurso encontra-se minuciosamente exposta nas razões recursais supra, confundindo-se a verossimilhança do alegado com o próprio texto expresso da lei, especialmente dos comandos dos arts. 46, §1o e 53, III, a do Código de Processual. Alega, ainda, que o perigo na demora está consubstanciado à potencialidade de tramitação de um processo em um juízo incompetente, carreando o entendimento do REsp 1.704.520 / MT. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a competência do foro da sede da pessoa jurídica ré como competente para o processamento e julgamento da demanda, por expressa disposição dos arts. 46, §1o e 53, III, a, do Código de Processo Civil, fixando no foro de Brasília a competência para processamento e julgamento da demanda. Acostou aos autos documentos obrigatórios, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17163173). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do recurso de agravo de instrumento das decisões que firmem ou declinem a competência do Juízo ao qual se submete o feito. Embora o CPC tenha modificado as hipóteses de cabimento de tal recurso, criando rol taxativo com vistas a conferir maior celeridade e simplicidade ao procedimento comum, tenho entendido ser possível a interpretação extensiva do art. 1.015 do referido Código. Assim, com base em uma interpretação sistemática do sentido e da teleologia do CPC, quando se propõe a discutir circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito, dentre as quais se inclui a competência territorial, entendo ser possível o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Confira-se julgado em que esposei tal entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento. 2. Embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. 3. Sendo assim, entendo que é possível a impugnação da decisão que declina da competência pela via do agravo de instrumento, por ser tal ato condizente com a ratio que informa o art. 1.015, mantendo-se a taxatividade do referido rol em razão dos seus legítimos objetivos. 4. Agravo interno provido. (Acórdão n.1080718, 07159062720178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, embora o rol do art. 1.015 seja taxativo, isso não impossibilita o exercício interpretativo do enunciado normativo, pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade. É também nesse sentido que tem se posicionado a doutrina: “A fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador vale-se da técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido. Isso não quer dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação das hipóteses contidas nos textos. Como é amplamente reconhecido, inclusive por juristas de diferentes tradições e com diferentes inclinações teóricas, o raciocínio analógico perpassa a interpretação de todo o sistema jurídico, constituindo ao fim e ao cabo um elemento de determinação do direito. O fato de o legislador construir um rol taxativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: em outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos e a necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 544) O recurso é cabível, tendo em vista a interpretação quanto à regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17163173). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA NEIVA MOREIRA ALMINO DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL S/A diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória número 0713285-49.2020.8.07.0001 ajuizada pelo Agravante, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI, nos termos da decisão colacionada (ID 62726464). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI, trazendo como pano de fundo discussão sobre a natureza da competência do juízo, bem como a possibilidade de sua prorrogação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente no gravame de se prosseguir com um processo perante um juízo incompetente, sobrelevando-se, assim, o aspecto de prejuízo processual que não pode ser suportado pelas partes. Em relação à probabilidade do direito, o Agravante argumentou que se trata de modalidade de competência relativa, de acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil, trazendo como pano de fundo da discussão a inexistência de relação firmada entre a cotista e a instituição bancária com a indicação de agência específica, já que aduz que a demanda tem como temática de fundo a administração do fundo decorrente da administração e execução do programa. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a Agravante se encontra na iminência de se ver declinada a competência, de plano e pronto, ao tempo em que se discute, em tese, o juízo competente para o processamento do feito, o que obstaculiza, inclusive, a produção de prova. De um lado, temos a decisão do magistrado, que declinou da competência sob o pálio do o art. 53, III, do CPC, argumentando que a questão deve ser interpretada de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. Com isso, entendeu que a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo, pois, embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na discussão sobre a violação aos arts. 46, 53, III e 65 do Código de Processo Civil, alegando que o foro comum previsto pelo ordenamento brasileiro em tradição pacífica é o do domicílio de réu, especialmente tratando-se em direito pessoal sobre bens móveis. Alega violação ao princípio do juiz natural, bem como à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, carreando entendimentos jurisprudenciais a respeito, sobretudo o REsp 1.704.520 / MT. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a exigibilidade de declinação e remessa imediatas do feito para uma das varas cíveis de Teresina, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pela Agravante, nessa, que é uma ação de alta complexidade, por envolver vários temas controvertidos e que gravitam em torno do PASEP. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da natureza da competência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da impossibilidade de prosseguimento do feito, restando pendente a discussão em termos de apreciação, no mérito, da competência. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada, na origem, uma vez que a questão trazida à apreciação dessa Relatoria é imprescindível para o transcurso do processo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intime. Brasília, 2 de julho de 2020 14:06:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador